Tribunal: TJES
Processo: 5004674-97.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004674-97.2025.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: GUSTAVO BANDEIRA SIMAS e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004674-97.2025.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUSTAVO BANDEIRA SIMAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ GONCALVES - ES32601

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto, com fulcro no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que pronunciou o apelante como incurso nas penas dos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se há provas contundentes para absolvição sumária do acusado ou se existem indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistindo nos autos prova cabal e irrefutável de que o apelante não tenha concorrido para a consecução da morte da vítima, mostra-se incabível acolher a pretensa absolvição sumária.

4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo positivo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, tendo em vista que o exaurimento das teses probatórias deverá ser realizado pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

5. No caso dos autos, a materialidade delitiva restou consubstanciada pelo laudo de exame cadavérico, enquanto os indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia se fazem presentes por declarações colhidas em juízo que convergem quanto à suposta participação do acusado nos fatos em apuração neste caderno processual.

6. Mantém-se a prisão preventiva quando atendidos e preenchidos os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: Para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GUSTAVO BANDEIRA SIMAS
, com fulcro no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que pronunciou o apelante como incurso nas penas dos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Em suas razões, a defesa busca a absolvição sumária do acusado ou, subsidiariamente, sua impronúncia, ao argumento de que não há indícios suficientes de autoria ou participação no crime. Ainda, requer a defesa a revogação da prisão preventiva do pronunciado.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 16391515, a Procuradora de Justiça Edwiges Dias se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004674-97.2025.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUSTAVO BANDEIRA SIMAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ GONCALVES - ES32601

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GUSTAVO BANDEIRA SIMAS
, com fulcro no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que pronunciou o apelante como incurso nas penas dos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Em suas razões, a defesa busca a absolvição sumária do acusado ou, subsidiariamente, sua impronúncia ao argumento de que não há indícios suficientes de autoria ou participação no crime. Ainda, requer a defesa a revogação da prisão preventiva do pronunciado.

Pois bem.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo positivo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, tendo em vista que o exaurimento das teses probatórias deverá ser realizado pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Neste seguimento, o art. 413 do Código de Processo Penal dispõe que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Na hipótese, consta na denúncia que, no dia 14/02/2020, por volta das 19h19min, a vítima Uadson dos Santos Vieira, vulgo "Erê" foi atingida por diversas pauladas e facadas, vindo a óbito em razão das lesões constatadas, no exame cadavérico de fls. 43/47 do Inquérito Policial.

Ainda, consigna que os autores das pauladas e das facadas foram Gustavo Bandeira Simas, ora apelante, Alex dos Santos Silva e Guilherme Cardoso Santos, menor à época dos fatos, o que fizeram com dolo de matar a vítima.

Aponta a inicial, ao final, que o delito foi cometido por motivo torpe, pois a vítima furtou a residência de Guilherme dias antes do homicídio e teve desavenças com o acusado Alex, sem olvidar também das qualificadoras constantes no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Após a instrução processual, o juízo de piso entendeu pela existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, para pronunciar o apelante e submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, como incurso nas penas dos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90. Vejamos trechos dos verbetes assinalados:

“[...] A materialidade do evento se revela diante do boletim de ocorrência as fls. 03/05, Laudo pericial as fls. 74/75, Laudo de exame cadavérico n'00302/20 a fl. 43 e diagrama do corpo as fls. 44/47, todos do inquérito policial.

No que concerne a autoria entendo que há indícios suficientes de que os acusados concorreram para a prática do crime, sendo viável a acusação até o momento. Por conseguinte, a competência do mérito, se eles cometeram ou não o crime, passa a ser do corpo de Jurados.

Pelas circunstâncias do crime, bem como pelas provas colhidas em juízo, outro entendimento não há, senão vejamos.

[...]

Em sede de alegações finais, as defesas de Gustavo Bandeira Simas e Alex dos Santos Silva alegam, em síntese, que não há prova da autoria, requerendo a absolvição sumária e, subsidiariamente, a impronúncia dos acusados, bem como a revogação das prisões.

Em que pesem os argumentos apresentados pelas Defesas, entendo que nos autos existem indícios suficientes de autoria e a materialidade do crime de homicídio imputado na denúncia, não sendo o caso de impronúncia dos acusados.

As provas colhidas durante a instrução criminal apontam que os acusados Gustavo Bandeira Simas e Alex dos Santos Silva, são os responsáveis pela morte da vítima Uadson dos Santos Vieira, desferindo, acompanhados do menor Guilherme Cardoso Ramos, inúmeras pauladas, e facadas na vitima, com
animus necandi
, não existindo nenhum fato que demonstre, sem sombras de duvidas, a inocência dos acusados com relação aos fatos narrados na denúncia, conforme alegado pelas defesas. [...]”

Como já consignado, a irresignação da defesa reside na suposta ausência de elementos suficientes de autoria para a pronúncia.

Contudo, ao contrário do que sustenta, entendo que se fazem presentes indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia, uma vez que há nos autos declarações prestadas em juízo que se mostram convergentes e harmônicas, quanto à suposta participação do acusado na empreitada criminosa aqui apurada.

Tais declarações, em concomitância com os elementos de informação colhidos no inquérito policial, revelam plausibilidade na versão acusatória, justificando o prosseguimento da ação penal para apreciação pelo Tribunal do Júri.

Para maior elucidação, colaciono o depoimento prestado pela policial civil Raniely da Silva Maximiano em juízo, no sentido de que restou apurado, em diligências no local dos fatos, que o apelante, juntamente com o corréu Alex e um adolescente, perseguiu a vítima com pedaço de madeira e faca em mãos, agredindo-a até o óbito após alcançá-la:

“Que teve conhecimento dos fatos e participou das investigações; [...] que foram até o bairro para apurar o crime e que testemunhas contaram o que havia ocorrido; que a vítima era contumaz na prática de furtos na região e que teria tido uma discussão pretérita com os acusados e com Guilherme justamente por conta desses furtos; que a vítima teria furtado a casa de um deles, o que motivou a discussão; que, no dia seguinte, a vítima estava em via pública quando viu os acusados e Guilherme indo a sua direção para persegui-lo; que os acusados estavam com faca e pau; que a vítima testou se esconder na casa de uma testemunha, falando que estava sendo perseguida e que os acusados queriam lhe matar; que os acusados conseguiram alcançá-lo e ceifaram sua vida com diversas facadas e paulada; que, em diligências no local do fato, verificaram que, em que pese um dos acusados alegue legítima defesa, todas as testemunhas que estavam no local e que foram ouvidas falaram que a vítima não estava com nenhum objeto nas mãos; que, pela dinâmica dos fatos, já que estiveram no local, viram que todo o trajeto tinha sangue [...], o que demonstra que os acusados foram agredindo a vítima até sua morte no final da rua [...] que o acusado Gustavo é conhecido pela equipe policial por andar portando arma e por sua ligação com o tráfico de drogas [...]; que todas as testemunhas foram unânimes em afirmar que a vítima corria e que não tinha nada nas mãos; [...] que tem testemunha que viu o acusado correndo, mas não o fato ocorrendo porque estava à noite; que as testemunhas viram a vítima correndo, os acusados atrás e batendo com o pau; que tem o conhecimento do envolvimento do acusado Gustavo com crime violento, estando, inclusive, sendo investigado por mais um homicídio que teve como vítima a pessoa chamada Gutemberg [...]”

(Depoimento da policial civil Raniely da Silva Maximiano em juízo)

Das provas coligidas aos autos, ainda denoto que o apelante supostamente coagiu familiares da vítima para que não relatassem a verdadeira dinâmica dos fatos, o que teria motivado, inclusive, a ausência de Jackson Vieira dos Santos e Jaqueline Vieira dos Santos, irmãos da vítima, na audiência de instrução e julgamento. Destaco o trecho do depoimento do informante Mateus Jesus Vieira nesse sentido:

“que confirma que o acusado Gustavo foi o responsável por coagir a família da vítima; que Jackson Vieira dos Santos e Jaqueline Vieira dos Santos ficaram com medo e não foram depor em juízo por tal motivo; que, antes de o acusado Gustavo ser preso, procurou a família da vítima para coagi-la a mudar o depoimento; que a ameaça foi direcionada ao Jackson Vieira dos Santos e à Jaqueline Vieira dos Santos; [...]”

(Declarações do informante Mateus Jesus Vieira em juízo)

Não bastasse isso, verifico que, embora o apelante tenha negado a autoria delitiva, afirmando que estava com sua companheira no momento dos fatos, o corréu Alex apresentou versão divergente na esfera policial, ao afirmar que ambos estariam juntos no momento dos fatos que culminaram na morte da vítima. Destaco:

“QUE no dia dos fatos, por volta das 19 horas, estava sentado na calçada com GUILHERME e "BOQUINHA" (Gustavo), quando UADSON, vulgo NEREN foi para cima do interrogado; QUE UADSON estava com uma arma de fogo e uma faca nas mãos e gritava VOU MATAR VOCÊS" e partiu para cima do interrogado e dos dois amigos; QUE UADSON aparentava estar bem alterado; QUE num primeiro momento o interrogado e seus amigos saíram do local, mas UADSON continuou gritando e indo para cima; [...]”

(Depoimento do acusado Alex dos Santos Silva em sede policial – documento às fls. 66 do inquérito policial)

Não há nos autos, portanto, prova cabal e irrefutável de que o apelante não tenha concorrido para a consecução da morte da vítima, muito ao contrário, tem-se apenas negativas isoladas e desprovidas, neste momento processual, de qualquer elemento concreto que as corrobore.

Assim, não subsiste a pretensa absolvição sumária do apelante.

Outrossim, considerando que a decisão de pronúncia não exige prova cabal, ou incontroversa de autoria, mas apenas a existência de indícios suficientes de que o acusado tenha concorrido para o evento delituoso, entendo que estão atendidos os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Dessa maneira, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos fatos em apuração, não carece de reforma a decisão de pronúncia do acusado.

Por fim, não vejo como acolher o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, pois sua decretação está alicerçada na garantia da ordem pública ante a gravidade do delito cometido, no risco concreto de reiteração delitiva e, especialmente, na proteção à integridade física de testemunhas, considerando que as provas orais indicaram que o acusado, antes da segregação cautelar, teria coagido familiares da vítima.

Nessa senda, restando atendidos e preenchidos os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva do apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)